Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Ação Monitória. Preliminar. Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Recursal. Rejeitada. Fornecimento De Energia Elétrica. Cobrança De Débito Por Consumo Não Registrado. Adulterações No Medidor. Presunção De Autoria. Impossibilidade. Ônus Da Prova. Apuração Unilateral De Fraude. Irregularidade No Procedimento. Violação Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Cobrança Indevida. Negativação Do Nome Do Consumidor. Dano Moral Configurado. Sentença Mantida.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de ação monitória visando constituir de pleno direito o título executivo judicial com expedição de mamdado de pagamento de débito por consumo de energia elétrica não registrada, em virtude de adulterações no medidor. O devedor sustenta que a cobrança é indevida e, em sede de reconvenção, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de danos morais. A r. sentença julgou improcedente o pedido monitório e procedente a reconvenção, para condenar a autora ao pagamento de indenização por danos morais. Apela a autora, defende a legalidade do procedimento de inspeção, uma vez que foi realizado em conformidade com a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, razão pela qual a cobrança se mostra devida. Ademais, afirma que o Réu não apresentou provas do prejuízo causado pela inclusão indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de dano moral passível de indenização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve violação do princípio da dialeticidade recursal;
(ii) verificar se o procedimento de inspeção foi realizado em conformidade com a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL;
(ii) apurar se houve dano moral passível de indenização .
III. Razões De Decidir
3. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela, devolvendo-se ao Tribunal, portanto, o conhecimento da matéria impugnada.
4. Incabível a responsabilização do usuário por débito de consumo não registrado sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor de energia, uma vez que a autoria não pode ser presumida pelo simples fato de o consumidor ser considerado depositário do aparelho de medição.
5. A ausência de efetiva comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da data, bem como de sua alteração para a realização de avaliação/perícia técnica necessária à apuração de irregularidades na medição de consumo de energia caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, que rege a hipótese, uma vez que impede o usuário de acompanhar a vistoria, sendo forçoso concluir pela inobservância do devido processo legal, diante da unilateralidade da apuração, o que invalida todo o procedimento administrativo adotado pela concessionária.
6. Constatada a irregularidade no procedimento de verificação de fraude no consumo de energia elétrica, imperioso o reconhecimento da nulidade da inspeção e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito referente ao consumo não registrado.
7. A cobrança ilegal, somada à inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, configura dano moral indenizável, uma vez que se evidencia violação ao direito da personalidade, que extrapola a esfera meramente patrimonial do indivíduo, infligindo prejuízos ao patrimônio moral do consumidor, inerentes à dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao recurso.